Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-32.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017773-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ELIZIENE COSTA 03783894166 - CNPJ: 36.182.018/0001-07 (APELADO), ANA VICTORIA CASTRO RODRIGUES - CPF: 062.128.141-71 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO D
A
CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR
ABANDONO - ART.
924 DO CPC/2015
-
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo art
.
924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
284242032
)

interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

contra
a
sentença de ID.
281263409
, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada em Direito Bancário

d
e Cuiabá
/MT
n
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória n. 1017773-32.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de

ELIZIENE COSTA
, registrada sob CNPJ n. 36.182.018/0001-07,

que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art
.
485, inciso III, do CPC/2015, em virtude
da desídia da parte exequente em impulsionar o feito
, condenando-a ao pagamento de
custas
e despesas
processuais
.

Em síntese, aduz que a
sen
tença merece se
r

anulada
, uma vez que
as partes não foram intimadas da decisão que indeferiu a
nova
suspensão do feito executivo
, afirmando que as intimações e comunicações constantes aos autos dizem respeito apenas ao despacho de ID. 284242017.

Defende que, à época, o processo estava suspenso pelo prazo de um ano, conforme preconiza o art. 921, §1º, do CPC/2015, e que, intimado a se manifestar aos autos, pugnou pela
continuação da suspensão.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
284242037
).

Preparo recursal recolhido (ID.
285093899
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se infere dos autos, a
parte apelante ajuizou
Ação Monitória
em face da parte apelada
, visando
receber
R$

10.498,46 (dez mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)
,
referente ao

valor atualizado
do débito decorrente d
o inadimplemento do Cartão de Crédito n. 0004960********0007, vinculado à Conta Corrente n. 08264-4, de titularidade da requerida.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 22/09/2023 para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, incis
o I, do CPC/2015, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução e condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do débito (ID. 284241891).

Já em fase executória, foram realizadas diversas tentativas de
pesquisa e
penhora de patrimônio da executada que fossem suficientes à satisfação do dé
bito
, efetuadas por meio dos sistemas
vinculados ao Poder Judiciário, tais como
SISBAJUD (ID. 284241930), RENAJUD (ID. 284241940) INFOJUD (ID. 284241943
)
e SNIPER (ID. 284241978)
, que, porém, restaram infrutíferas.

Ante a falha na localização de bens da executada, a instituição exequente requereu, em 05/11/2024, a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/2015 (
ID. 284242013). O pedido foi deferido em 13/11/2024, e o feito foi remetido ao arquivo (ID. 284242014).

Em 11/02/2025, os autos foram retirados do arquivo, sendo a parte exequente intimada a impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID. 284242017).

Em atenção à determinação supra, a instituição exequente manifestou-se em 12/02/2025, requerendo nova suspensão do feito (ID. 284242018). O pedido foi indeferido (ID.
284242019).

Em 19/03/2025, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/201
5, ante a desídia da instituição apelante em impulsionar o feito (ID. 284242023).

Inconformada, recorre a exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
281263409
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III
,
do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
promover
a regular andamento do feito.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
,

verifica-se
que
o feito foi sentenciado em 22/09/2023 (ID. 284241891), tratando-se, portanto, de execução de título judicial
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de
execuções
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025